Tribunal: TJDFT
Processo: 0702869-31.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA ETAPA. AUMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). MONTANTE ADEQUADO. TERCEIRA ETAPA. CRIME PRATICADO DURANTE O HORÁRIO NOTURNO. TEMA 1087 DO STJ. AFASTAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 1.1. Montante mantido.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema n. 1087) firmou a orientação no sentido de que “a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”. 2.1. Majorante afastada.
3. Recursos conhecidos e parcialmente providos.